Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723829-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. C. V. Q., ELIANA SIMONE PENHA LEITE VERSOZA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA LEITE VERSOZA QUINTELLA D E S P A C H O Tendo em vista a existência de interesse de incapaz, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador Eustáquio de Castro Relator